Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-97.2024.8.11.0096
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-97.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAUL BATISTELLO - CPF: 425.477.179-72 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JOSUEL ALVARENGA BAZANA - CPF: 942.366.661-20 (APELANTE), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JOSUEL ALVARENGA BAZANA - CPF: 942.366.661-20 (APELADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), RAUL BATISTELLO - CPF: 425.477.179-72 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), JOSUEL ALVARENGA BAZANA - CPF: 942.366.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. LUCROS CESSANTES. DESVANTAGEM ELEITORAL. LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos
de apelação interpostos pelo requerente e pelas rés
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensão mensal, decorrente de acidente de trânsito na BR-163, envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e carreta pertencente à ré, conduzida por seu preposto. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenizações e pensão mensal, reconhecendo sucumbência
recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva ou concorrente do motorista da carreta;

(
ii
) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e materiais comportam majoração ou redução;

(
iii
) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes;

(
iv
) examinar a adequação da pensão mensal vitalícia e de seu valor;

(v) avaliar a responsabilidade da seguradora
litisdenunciada
e os limites da cobertura
securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório — laudo pericial, testemunhos e declaração do motorista — comprova a
culpa exclusiva do condutor da carreta
, que realizou conversão à esquerda sem observar a presença da motocicleta em sentido contrário, violando o art. 37 do CTB.

A inexistência de elementos que indiquem culpa concorrente do autor reforça a responsabilidade exclusiva da transportadora e de seu preposto pelo sinistro.

A gravidade das lesões, o longo período de recuperação e as limitações impostas ao autor justificam a
majoração da indenização por danos morais para R$ 80.000,00
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As cicatrizes e deformidades permanentes decorrentes das cirurgias caracterizam dano estético relevante, impondo-se a
majoração da indenização para R$ 15.000,00
.

Comprovada a posse e o uso habitual da motocicleta pelo autor, é devida a reparação pelos danos materiais correspondentes,
restabelecendo-se o valor integral de R$ 30.507,62
, ainda que o veículo estivesse registrado em nome de terceiro.

A indenização por
lucros cessantes
exige comprovação objetiva da perda patrimonial; ausente prova concreta da produção média e da renda com apicultura, mantém-se a improcedência do pedido.

A
pensão mensal
prevista no art. 950 do CC é devida em razão da incapacidade laboral parcial e permanente do autor, fixando-se em
50% da remuneração formal comprovada (R$ 2.101,60)
, até a data de seu óbito, sem limitação etária.

Inexistindo nexo causal entre o acidente e eventual
desvantagem eleitoral
, e considerando que o autor foi reeleito, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório sob esse fundamento.

A
responsabilidade da seguradora
limita-se aos valores da apólice (R$ 150.000,00 para danos morais e estéticos e R$ 2.000.000,00 para RCFV), conforme jurisprudência pacífica.

Dada a sucumbência recíproca, mantém-se a distribuição proporcional de custas e honorários, inclusive a condenação da transportadora ao pagamento de honorários ao patrono da seguradora, em atenção ao princípio da
causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recursos da ré e da
litisdenunciada
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva do m
otorista da carreta pela colisão impõe responsabilidade civil integral da transportadora e de sua seguradora.

A posse e o uso habitual do veículo legitimam o pedido de indenização por danos materiais, ainda que o registro seja de terceiro.

A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade das lesões e a finalidade compensatória e pedagógica.

A pensão mensal decorrente de incapacidade parcial e permanente deve corresponder proporcionalmente à perda da capacidade laboral, sem limitação temporal.

A responsabilidade da seguradora é restrita aos limites contratuais da apólice.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 37; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
:
Jurisprudência consolidada do STJ sobre responsabilidade civil em acidentes de trânsito e limites contratuais da apólice (
AgInt
no REsp 1.896.045/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.11.2020;
AgInt
no REsp 1.972.034/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022).

R E L A T Ó R I O

AP

1000664-97.2024.8.11.0096

RAUL BATISTELO E OUTRO (s)
X
TRANSOESTE LOGÍSTICA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por RAUL BATISTELLO (autor), TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA (ré) e ESSOR SEGUROS S/A (
litisdenunciada
) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória dec
orrente de acidente de trânsito para condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 50.000,00 a título de danos morais; b) R$ 30.507,62 a título de danos materiais; c) R$ 5.000,00 a título de danos estéticos; d) pensão mensal no valor de um salário mínimo nacional desde a data do acidente até a data de óbito do autor.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, pró rata, das custas processuais. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação e a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a transportadora ré ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da seguradora
litisdenunciada
, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração,
estes
foram parcialmente acolhidos para reconhecer a ilegitimidade da parte autora para pleitear os danos materiais da motocicleta, reduzindo o valor da condenação para R$ 25.465,62.

Em suas razões recursais, o autor RAUL BATISTELLO pleiteia a majoração dos valores fixados a título de danos morais para R$ 500.000,00 e danos estéticos para R$ 40.000,00, bem como o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 40.000,00, a reforma da sentença quanto à fixação da pensão mensal vitalícia para que seja arbitrada em valor correspondente à remuneração formal comprovada (R$ 4.203,21), o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais relativos à motocicleta no valor de R$ 10.042,00 e a reforma da decisão quanto à desvantagem na corrida eleitoral.

Por sua vez, a ré TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA requer o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, da culpa concorrente, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou sua redução para R$ 5.000,00, a exclusão da
condenação ao pagamento de danos materiais e estéticos, a exclusão da condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, a reforma da sucumbência com distribuição proporcional de custas e honorários, e a condenação da
litisdenunciada
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
litisdenunciada
ESSOR SEGUROS S/A postula
pel
o reconhecimento da ausência de culpa da segurada, a exclusão ou redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, a exclusão da condenação por danos materiais, a exclusão ou redução do pensionamento com limitação temporal até os 65 anos de idade do autor, a aplicação de taxa deflacionária de 0,5% em caso de pagamento em parcela única, a limitação da verba honorária sobre o pensionamento a uma anuidade das parcelas vincendas, e a delimitação da responsabilidade contratual da seguradora aos limites da apólice.

C
ontrarrazões

recíprocas pelo
desprovimento do
s
recurso
s

apresentadas à
s

id
’s
.
de n.
32310569, 323210570, 323210571 e 323210573
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
o
requerente

RAUL BATISTELLO ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos, lucros cessantes e pensão alimentícia contra TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA e JOSUEL ALVARENGA BAZANA, posteriormente incluindo a ESSOR SEGUROS S/A no polo passivo.

Narrou o autor que em 23/09/2023, por volta das 7h30min, trafegava com sua motocicleta na rodovia BR-163, sentido Nova Santa Helena - Terra Nova do Norte, quando no Km 959 foi atingido frontalmente por uma carreta em sentido contrário, conduzida pelo réu Josuel, que realizou manobra de conversão à esquerda sem observar a presença do autor. Em decorrência do acidente, sofreu lesão na perna esquerda e sinais de traumatismo craniano, necessitando de procedimentos cirúrgicos, imobilização do corpo e afastamento do trabalho.

Após
regular instrução processual
, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião
o
s
apelante
s
busca
m
a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a

questão central da lide diz respeito à responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 23/09/2023, na rodovia BR-163, envolvendo a motocicleta conduzida pelo autor e a carreta pertencente à ré
Transoeste
Logística, conduzida pelo réu Josuel.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva do motorista da carreta pelo acidente.

O conjunto probatório, composto pelo laudo pericial de acidente de trânsito (ID
323209992
), depoimentos testemunhais e termo de declaração do próprio motorista, é conclusivo no sentido de que o acidente ocorreu porque o condutor do caminhão realizou manobra de conversão à esquerda sem observar a presença da motocicleta que trafegava em sentido contrário.

O laudo pericial é categórico ao apontar como fator determinante do acidente "acessar a via sem observar a presença dos outros veículos".

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o motorista do caminhão efetuou manobra de conversão à esquerda sem dar preferência aos veículos que estavam em sentido contrário, causando a colisão.

O policial rodoviário que atendeu a ocorrência
Ismael Carlos Uliana
afirmou que o caminhão deveria ter aguardado no acostamento
no lado direito
a oportunidade para cruzar a rodovia, conforme determina o art. 37 do CTB:
"Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não
existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança."

Não há nos autos qualquer elemento que indique culpa concorrente ou exclusiva do autor. Pelo contrário, o policial rodoviário destacou que a baixa velocidade em que o autor trafegava foi fator crucial para que não apresentasse quadro mais grave de saúde.

Portanto, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil dos réus pelos danos causados ao autor.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, o magistrado de primeiro grau fixou a quantia de R$ 50.000,00, considerando a gravidade do caso, o tempo em que o autor permaneceu em repouso, a necessidade de adaptar sua casa, as dificuldades de retornar ao trabalho e a ausência de culpa concorrente no acidente.

O autor pleiteia a majoração para R$ 500.000,00, enquanto os réus pugnam pela exclusão da condenação ou redução para R$ 5.000,00.

É incontroverso que o autor sofreu graves lesões em decorrência do acidente, incluindo fratura no fêmur da perna esquerda, múltiplas escoriações, derrame bilateral, contusões pulmonares, fratura do osso nasal, fratura dos arcos costais esquerdos e fratura no 1o metacarpo direito. Em consequência, passou por intervenções cirúrgicas, permaneceu 21 dias acamado no hospital, necessitando de cuidados básicos, o que lhe privou de sua vida pessoal e limitou sua capacidade laboral.

A documentação médica e as fotografias juntadas aos autos evidenciam o sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor, que teve sua rotina e qualidade de vida drasticamente alteradas em razão do acidente.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes, a gravidade e extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos e as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
mostra-se
adequado para compensar os danos morais sofridos pelo autor, sem implicar enriquecimento sem causa e atendendo à finalidade pedagógica da condenação.

Quanto aos danos estéticos, o juízo a quo fixou indenização no valor de R$ 5.000,00, considerando que o autor apresenta diversas cicatrizes menores ao longo da perna, sendo uma mais profunda e longa na lateral do fêmur.

O autor pleiteia a majoração para R$ 40.000,00, enquanto os réus pugnam pela exclusão da condenação.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o dano estético configura-se pela alteração morfológica do indivíduo que, além do aleijão, abrange deformidades ou deformações, marcas e defeitos que impliquem, sob qualquer aspecto, um afeamento da vítima.

No caso em análise, as fotografias acostadas ao ID
323210351
comprovam que o autor apresenta cicatrizes significativas na perna, decorrentes do acidente e dos procedimentos cirúrgicos a que foi submetido. Além disso, conforme relatado nos autos, o autor sofreu redução de 3 centímetros em um dos membros inferiores, o que afeta sua marcha e postura.

Embora algumas dessas cicatrizes não fiquem constantemente expostas ao olhar público, é inegável que causam constrangimento ao autor e afetam sua autoestima, especialmente considerando que, antes do acidente, não apresentava qualquer deformidade.

Assim, considerando a extensão e a permanência das lesões estéticas, bem como seu impacto na vida do autor, entendo adequada a majoração da indenização por danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que diz respeito aos danos materiais, o
magistrado de primeiro grau, após os embargos de declaração, condenou os réus ao pagamento de R$ 25.465,62 a título de danos materiais, excluindo o valor de R$ 10.042,00 referente aos reparos da motocicleta, por entender que o autor não tinha legitimidade para pleitear tal indenização, uma vez que o veículo estava registrado em nome de terceiro.

Ao revés do que entendeu o sentenciante, verifica-se que
assiste razão ao autor.

É que, e
mbora o veículo esteja formalmente registrado em nome de terceiro, restou demonstrado nos autos que o autor era o possuidor e usuário habitual do bem, conforme evidenciado no boletim de ocorrência e nos orçamentos emitidos em seu nome.

A jurisprudência pátria reconhece que a propriedade formal não é requisito absoluto para pleitear indenização por danos materiais, bastando a comprovação da posse, uso habitual e detenção legítima do bem. Ademais, o dano material ocorre no momento do sinistro, com a perda ou deterioração do bem, sendo irrelevante que a vítima tenha efetivamente realizado o reparo.

No que tange aos demais danos materiais (adaptações na residência, sessões de fisioterapia e contratação de cuidadores), os valores estão devidamente comprovados por notas fiscais e recibos, não tendo sido eficazmente impugnados pelos réus.

Portanto, reformo parcialmente a sentença para restabelecer a condenação no valor integral de R$ 30.507,62 a título de danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, o
autor pleiteia indenização no valor de R$ 40.000,00, alegando que, em decorrência do acidente, ficou impossibilitado de exercer a apicultura por cerca de seis meses, resultando na morte de muitas abelhas e na perda de mel.

O juízo a quo indeferiu o pedido por entender que o autor não comprovou de forma suficiente o prejuízo alegado.

De fato, para a configuração dos lucros cessantes, é necessária a demonstração do que razoavelmente se deixou de ganhar em decorrência direta do evento danoso, com base em elementos concretos e não em meras conjecturas.

No caso em análise, embora seja plausível que o autor tenha sofrido prejuízos em sua atividade de apicultura durante o período de recuperação, não há nos autos elementos probatórios suficientes para quantificar tais perdas. O autor não apresentou documentos que comprovem sua produção média mensal, o valor de comercialização do mel ou qualquer outro parâmetro que permita aferir com segurança o montante do prejuízo.

As fotografias juntadas aos autos demonstram que o autor efetivamente exercia a atividade de apicultura, mas não são suficientes para comprovar o quantum alegado a título de lucros cessantes.

Portanto, mantenho a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.

Com relação
a pensão mensal vitalícia, o
magistrado de primeiro grau condenou os réus ao pagamento no valor de um
salário-mínimo
nacional, desde a data do acidente até a data de óbito do autor, com fundamento no art. 950 do Código Civil.

O autor pleiteia a majoração da pensão para valor correspondente à sua remuneração formal comprovada (R$ 4.203,21), acrescida da média dos rendimentos obtidos com a atividade de apicultura. Os réus, por sua vez, pugnam pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do valor e limitação temporal até os 65 anos de idade do autor.

O laudo médico juntado aos autos (ID
323209996
) atesta que o autor ficará com incapacidade laboral parcial permanente em razão das fraturas sofridas, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais que confirmaram que o autor não consegue mais trabalhar em sua apicultura sem ajuda de terceiros.

O art. 950 do Código Civil estabelece que, se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou.

No caso em análise, está comprovado nos autos que o autor percebia remuneração mensal de R$ 4.203,21 como vereador (ID
323210466
), além dos rendimentos da atividade de apicultura, que, embora não precisamente quantificados, eram parte significativa de sua renda.

Considerando que a incapacidade laboral do autor é parcial e permanente, e que ele continua exercendo o mandato de vereador, mas necessita de auxílio de terceiros para a atividade de apicultura, entendo razoável fixar a pensão mensal em 50% do valor de sua remuneração comprovada, o que corresponde a R$ 2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos).

Quanto ao termo final da pensão, considerando que a incapacidade é permanente e que o art. 950 do Código Civil não estabelece limitação temporal, mantenho a condenação até a data do óbito do autor, conforme fixado na sentença.

No que diz respeito
a desvantagem na corrida eleitoral, o
autor pleiteia indenização no valor de R$ 100.000,00 por suposta desvantagem na corrida eleitoral, alegando que, desde o acidente, não pôde participar de campanhas e passeatas para angariar votos.

O juízo a quo indeferiu o pedido por entender que ganhar ou perder uma corrida eleitoral se deve a um conjunto de fatores e não pode ser imputado a apenas uma questão, destacando que, mesmo impossibilitado de participar caminhando das campanhas, o autor foi reeleito para o cargo de vereador.

De fato, não há como estabelecer nexo causal direto entre o acidente e eventual prejuízo na disputa eleitoral, especialmente considerando que o autor logrou êxito em sua reeleição. Ademais, o sucesso em uma campanha eleitoral depende de múltiplos fatores, sendo impossível isolar e quantificar o impacto específico das limitações físicas do autor no resultado do pleito.

Portanto, mantenho a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por desvantagem na corrida eleitoral.

Relativamente ao pedido de delimitação da responsabilidade aos limites das coberturas contratadas na apólice de seguro postulado pela
seguradora
litisdenunciada
, têm-se que, c
onforme apólice juntada aos autos (ID
323210437
), o seguro contratado prevê cobertura para danos morais e estéticos no valor de R$ 150.000,00 e garantia única para RCFV no valor de R$ 2.000.000,00.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade da seguradora
limita-se
aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.

No caso em análise, os valores da condenação estão dentro dos limites da apólice, não havendo necessidade de ajustes quanto a este ponto.

Quanto ao ônus sucumbencial verifica-se que
,
dada a
procedência parcial dos pedidos do autor e improcedência de outros, entendo que deve ser mantida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

Quanto aos honorários advocatícios devidos à seguradora
litisdenunciada
, mantenho a condenação da transportadora ré ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da seguradora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para: a) majorar a indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) majorar a indenização por danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) restabelecer a condenação por danos materiais no valor integral de R$ 30.507,62 (trinta mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos); d) majorar a pensão mensal para R$ 2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos), correspondente a 50% da remuneração comprovada do autor.

Por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos da ré
Transoeste
Logística Ltda e da
litisdenunciada

Essor
Seguros S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025